Tribunal: TJDFT
Processo: 0719873-75.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-07

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0719873-75.2020.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento (202) Agravante: Distrito Federal Agravado: Cristiane Dias Pires D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra a decisão proferida pelo Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal (autos no 0700299-12.2020.8.07.0018), em fase de cumprimento de sentença, que indeferiu as impugnações relativas à prescrição, ausência de obrigação de pagar e de excesso do valor exigido pela credora. A decisão agravada foi assim redigida: “Vistos e etc. De início, não há se falar em prescrição, conforme alegado pelo DF em sua peça de impugnação, porquanto houve o ajuizamento de execução no feito principal pelo SINDICATO DOS ATENDENTES DE REINTEGRAÇÃO SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL – SIND-ATRS/DF, interrompendo-se, assim, a alegada prescrição, conforme inteligência do artigo 202, inciso I, do Código Civil. De igual modo, verifico que não merece acolhimento a alegação de inexigibilidade do título executivo, uma vez que os documentos juntados pelo executante comprovam que houve o indeferimento do benefício na via administrativa, satisfazendo, assim, a exigência contida no v. Acórdão exequendo. As demais questões estão em conformidade com o título executivo e com a legislação vigente. Quanto à impossibilidade de cumprimento da obrigação de fazer e a consequente conversão em perdas e danos, ela decorre de imposição legal e o gozo dos dias não usufruídos neste momento contrariaria o título executivo, sendo então o caso de pagamento em pecúnia, conclusão que prescinde de quaisquer documentos ou informações não contidas nestes autos. Está claro, ainda, a quantidade de dias de abono que a parte exequente pretende converter em perdas e danos, bem como o número de dias requeridos e deferidos pela Administração. No que tange os parâmetros adotados pela parte exequente para a atualização do débito, estão de acordo com os critérios estabelecidos no RE no 870.947/SE. Por fim, o próprio Distrito Federal traz aos autos a afirmação de que o valor devido é superior àquele requerido (ID 57544730), reconhecendo débito no montante de R$ 6.779,64 (seis mil, setecentos e setenta e nove reais e sessenta e quatro centavos), tornando inóqua qualquer discussão acerca de eventual divergência quanto à base de cálculo, mesmo porque não foram apontadas quais verbas teriam sido incluídas indevidmente, tendo a própria exequente afirmado que utilizou o valor da remuneração de cada servidor exequente relativa ao mês de dezembro do ano em que não foi concedido o abono devido, com exceção das rubricas pagas ocasionalmente, tais como adicional de qualificação, adicional noturno, adicional de insalubridade e as pecúnias de auxílio alimentação e transporte. Assim, julgo improcedentes os termos contidos na impugnação ID 57544727, fixando como devido o valor de R$ 6.779,64 (seis mil, setecentos e setenta e nove reais e sessenta e quatro centavos), conforme ID 57544729, e condeno o Distrito Federal ao pagamento de honorários no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor devido. Expeçam-se, preclusa esta decisão, os requisitórios abaixo discriminados: 1) 1 (uma) Requisição de pequeno Valor - RPV em nome de Cristiane Dias Pires, inscrita no CPF sob o no 788.992.731-20, devidamente representado por Cezar Britto &amp; Advogados Associados, OAB/DF 1763/10, CNPJ no 13.236.557/0001-78, no montante de R$ 6.779,64 (seis mil, setecentos e setenta e nove reais e sessenta e quatro centavos), relativo ao crédito principal, do valor total haverá o decote de R$ 542,37 (quinhentos e quarenta e dois reais e trinta e sete centavos), correspondente a 8% (oito por cento) do valor principal devido nestes autos, referentes aos honorários contratuais, conforme contrato de ID 60375685, os quais serão pagos ao advogado acima mencionado, com valores atualizados até o dia 30 de novembro de 2019; 2) 1 (uma) Requisição de pequeno Valor - RPV em nome de Cristiane Dias Pires, inscrita no CPF sob o no 788.992.731-20, no montante de R$ 66,69 (sessenta e seis reais e sessenta e nove centavos), referente à restituição das custas iniciais. 2) 1 (uma) Requisição de pequeno Valor - RPV em nome de Raimundo Cezer Britto Aragão, inscrito no CPF sob o no 234.808.405-82, no montante de R$ 677,96 (seiscentos e setenta e sete reais e noventa e seis centavos), referente aos honorários de sucumbência ora fixados, com valores atualizados até o dia 30 de novembro de 2019. A requisição de pequeno valor deve ser dirigida ao Procurador Geral do Distrito Federal para o pagamento. Após, nos termos da Portaria Conjunta 61, de 28 de Junho de 2018 do TJDFT e considerando o disposto no art. 535, § 3o, II, do Código de Processo Civil, intime-se o Distrito Federal para comprovar o depósito judicial referente ao RPV no prazo de 2 (dois) meses contados da intimação da requisição de pagamento, conforme artigo 535, § 3°, II do Código de Processo Civil, sob pena de sequestro de verba pública (Portaria GC 23 de 28/1/2019) Vindo aos autos o comprovante do depósito judicial no valor requerido, expeça-se alvará de levantamento em favor da parte credora. Transcorrido o prazo sem manifestação, proceda-se ao bloqueio e à transferência para conta vinculada a este processo do valor devido, por meio do sistema BACENJUD, procedendo-se a devida transferência. Todos os pagamentos realizados, retornem os autos conclusos para extinção. Intimem-se.” Alega o recorrente (Id. 17241424) que o exercício da pretensão individualizada de exigir obrigação de pagar foi atingido pelo transcurso do prazo prescricional de 5 (cinco) anos. Diz também que o aludido lapso temporal fluiu a partir da data do trânsito em julgado da sentença coletiva. Acrescenta que a deflagração, pelo substituto processual, da fase de cumprimento da sentença coletiva, não provoca a interrupção do curso do prazo prescricional. Argumenta que a sentença coletiva constituiu em favor da recorrida a possibilidade de fruir dias de abono. Logo, não pode a agravada exercer pretensão da natureza condenatória ao recebimento de indenização por dias de abono não fruídos. Assim, ressalta que a sentença coletiva não expressou a possibilidade de conversão obrigatória dos dias de abono não gozados em pecúnia, razão pela qual não pode ser exigida pela recorrida a obrigação de pagar. Também sustenta que a obrigação foi quantificada pela recorrida de modo excessivo, pois são devidos 5 (cinco) dias de abonos por exercício e não 20 (vinte) dias. Requer o provimento do recurso para que a decisão impugnada seja reformada, com o subsequente reconhecimento do transcurso do prazo da prescrição. Subsidiariamente requer a declaração de inexistência de valores a pagar. Por ocasião da decisão referida no Id. 17360870 o requerimento de efeito suspensivo foi indeferido. A agravada ofertou contrarrazões (Id. 18085801) e pugnou pelo desprovimento do recurso. Posteriormente o agravante (Id. 20057759) requereu a homologação da desistência do presente recurso. É a breve exposição. Decido. No caso, o agravante noticia que não tem mais interesse no julgamento do recurso e requer a homologação da desistência. Em relação à subsistência da pretensão recursal, convém frisar que, nos termos do art. 998, caput, do CPC, o recorrente pode desistir de recurso a qualquer tempo, mesmo sem a anuência do recorrido ou dos eventuais litisconsortes. Feitas essas considerações, homologo o requerimento de desistência formulado pelo recorrente em relação ao presente agravo de instrumento, para que produza os subsequentes efeitos jurídicos. Operada a preclusão, arquivem-se os autos com as baixas de estilo. Cientifique-se o Juízo singular. Intimem-se. Brasília–DF, 2 de outubro de 2020. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator